Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 3.000,00). ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, impondo o pagamento de compensação por danos morais em razão da inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes. Sustenta o recorrente que tão logo tomou conhecimento da contestação administrativa feita pelo réu, deu início às verificações e concluiu pela existência de falsidade ideológica, encerrando os contratos e dando baixa nas restrições. Afirma que agiu pautada pela boa-fé e que não pode ser responsabilizada por fato de terceiro. Aduz que não há dano moral e que os fatos configuram meros aborrecimentos. Pede, a reforma da sentença e que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Pede, subsidiariamente, a redução do valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele Diploma Legal.

IV. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134)

V. No caso, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a contratação realizada pela parte autora. O documento de identidade juntado à contestação evidencia que a pessoa nele retratada em nada se parece com o autor. Em que pese a argumentação tecida nas razões recursais, não procede a alegação de que não há dever de indenizar a parte requerente pelos danos sofridos, sob o argumento de que teria sido vítima da ação de meliantes. Isso porque a responsabilidade pelos serviços prestados, no presente caso é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, não há se falar em ausência de culpa em razão da fraude ter sido cometida por terceiro de má-fé, uma vez que a própria fornecedora deve se acautelar, tomando todas as medidas cabíveis para que tal acontecimento lesivo não ocorra.

VI. Com efeito, o fornecedor, antes de celebrar um contrato, tem por obrigação conferir os documentos fornecidos pelo cliente, a fim de verificar com exatidão se aquelas informações prestadas se referem realmente à pessoa que está pretendendo a contratação, o que, nesse caso, não ocorreu. Disso se infere que cabe ao fornecedor responder de forma objetiva, fundada na Teoria do Risco da Atividade Negocial, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, sendo irrelevante a má-fé de terceiros por ocasião da contratação de seus serviços.

VII. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”. O valor fixado, R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão estabelecido nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

IX. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.